Tribunal: STF
Processo: ARE 658555
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE DÉBITOS LOCATÍCIOS. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimentos de dispositivos infraconstitucionais torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 



    2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    3. In casu, a sentença foi mantida por seus próprios fundamentos: “Por meio da qual o magistrado sentenciante extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II, da Lei 9.099/95, por considerar que é impossível a reunião dos processos para julgamento conjunto, pois não há comunicação entre o sistema dos Juizados Especiais e o das Varas Cíveis, sendo impossível o declínio de competência, mesmo que a ação que tramita neste Juizado tenha sido distribuída anteriormente à ação de consignação em pagamento.” 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.